Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704303-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRA DA TIJUCA IMOBILIARIA S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARRA DA TIJUCA IMOBILIÁRIA S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0009780-29.1999.8.07.0001 ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, fixou o prazo do início da prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de indisponibilidade dos bens e direitos do executado, em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, não há como concluir que restaram infrutíferas as diligências na busca por bens penhoráveis, uma vez que não foram consultados todos os bancos de dados possíveis, tais como RENAJUD/SITAF (veículo automotor), e-RIDFT (imóvel situado no Distrito Federal e Infojud (pesquisa de bens por meio da Receita Federal). Ante o exposto, não estando presentes todos os requisitos do art. 185-A do CTN, INDEFIRO o requerimento de determinação da indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Quanto ao mais, considerando que o exequente não se manifestou expressamente sobre o despacho de ID 104086726, bem como o fato de o bem constrito no ID 16118058 estar registrado em nome de terceiro (cf. ID 16118043), determino o levantamento da respectiva penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, a partir da ciência acerca desta decisão, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente.” (ID 165875207 na origem) Em razões recursais (ID 55586829), a agravante ter ocorrido prescrição ordinária da dívida, eis que o devedor somente foi citado em 20/02/2001, porém a constituição definitiva do crédito tributário executado se deu em 01/01/1995 (CDA de ID no 16117903). Em caráter subsidiário, alega a prescrição intercorrente pois a data que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor é 26/06/2000, de acordo com carimbo de vista pessoal à procuradoria lançado em documento de ID no 16117915, sendo esse na verdade o início da suspensão do processo. Acrescenta que, com a citação do executado, houve a interrupção da prescrição intercorrente da pretensão executiva, servindo essa mesma data de 20/02/2001 como início da contagem do prazo prescricional de 5 anos, que se findaria em 20/02/2006. Conclui que se iniciou o prazo em 20/02/2001 e findou-se em 20/02/2006, devendo ser declarada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução fiscal. Requer: “a. O recebimento deste agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade. b. A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso. c. A desconsideração da data de suspensão fixada na decisão recorrida. d. Que seja declarada a ocorrência da prescrição ordinária, conforme os marcos temporais assinalados no Capítulo 1 do Título III do presente. e. Subsidiariamente, não sendo aquele o entendimento deste Tribunal, seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme os marcos temporais assinalados no Capítulo 2 do Título III deste recurso.” (ID 55586829) É o breve relatório. Da leitura dos autos originários, verifica-se que a decisão agravada foi motivada por petição do exequente, DISTRITO FEDERAL, de 29/8/2022 (ID 135125141) e que a ora agravante não se manifesta nos autos desde 3/6/2021 (ID 93644930, ambos na origem). Assim, não houve, diante do juízo de origem, requerimento ou manifestação de ofício sobre as questões retro, o que impediria seu conhecimento em instância recursal. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora